Tribunal: TJMT
Processo: 1013757-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013757-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORRAYNE RAFAELLE ALVES DA SILVA - CPF: 010.798.441-55 (AGRAVANTE), RAFAEL DE LEMOS LEDESMA - CPF: 018.052.701-09 (AGRAVADO), LORRAYNE RAFAELLE ALVES DA SILVA - CPF: 010.798.441-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. R. A. L. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. R. A. L. - CPF: 097.137.961-01 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

G. R. A. L., representada por LORRAYNE RAFAELLE ALVES DA SILVA

AGRAVADO(S):
RAFAEL DE LEMOS LEDESMA

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVELIA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida que reduziu os alimentos provisórios de 60% para 1/3 do salário-mínimo, incidindo sobre férias e 13o salário, sob a alegação de insuficiência financeira.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o valor dos alimentos provisórios deve ser majorado para 60% do salário-mínimo, considerando a alegação de capacidade financeira do agravado; e (
ii
) se a revelia do
a
gravado, em matéria de alimentos,
presumir-se-ão verdadeiras as alegações com o que fora exposto em exordial.

III.
Razões de decidir

3. O binômio necessidade x possibilidade, conforme disposto no art. 1.694, §1o, do CC/2002, exige que o valor dos alimentos atenda às necessidades da criança dentro das reais condições econômicas do genitor.

4
. A revelia não se aplica a direitos indisponíveis como o direito a alimentos, conforme o art. 345, II, do CPC
.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Os efeitos da revelia não se aplicam às demandas que envolvem direitos indisponíveis, como a fixação de alimentos, devendo
ser mantido o valor dos alimentos provisórios em 1/3 do salário-mínimo, observadas as possibilidades financeiras demonstradas pelo alimentante."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.694, §1o; CPC/2015, art. 345, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 1000756-22.2018.8.11.0020, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
interposto

por
G. R. A. L.,
representado por
LORRAYNE RAFAELLE ALVES DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 135575548 –
autos de origem PJE No 1013694-44.2022.8.11.0041
) pelo Juízo da 2a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que deferiu parcialmente a liminar arguida pelo agravado para minorar os alimentos provisórios para 1/3 (um terço) do salário mínimo, incidindo sobre férias e 13o salário, quando houver.

Em
suas
razões recursais, aduz que após o recebimento da exordial, o juízo a quo arbitrou os alimentos provisórios em 60% do
salário-mínimo
vigente, que no ano de 2022, perfazia o montante de R$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais).
Contudo, o agravado apresentou justificativa alegando supostamente sua insuficiência financeira em arcar com a pensão arbitrada, e o juízo acolheu o pedido em decisão de id: 135575548, reduzindo os alimentos para 1/3 do salário-mínimo vigente, que perfaz atualmente o valor de R$ 470,61 (quatrocentos e setenta reais e sessenta e um centavos), ficando evidente o prejuízo da agravante;

Argumenta que ficou sabendo que o genitor labora na empresa DEVILLE HOTEIS E TURISMO, e auferia uma renda no valor de R$ 3.192,07 (três mil e cento e noventa e dois reais e sete centavos);

Defende
a concessão liminar da antecipação da tutela recursal, para fixar os alimentos no importe de 60% salário-mínimo, que perfaz o montante de R$ 847,20 (oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)
;

Sustenta que o réu, ora agravado, é revel, visto sua inércia
em apresentar contestação dentro do prazo
, ficando assim evidente sua concordância com o que fora exposto em exordial
;

Por fim
, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para confirmar a tutela liminar e reformar em definitivo a decisão objurgada.

Tutela recursal indeferida em ID. 215939653.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou suas contrarrazões em ID. 240206153, contestando sobre a pretensão da Agravante de majorar o valor da pensão alimentícia. Alega que a revelia não se aplica ao caso, uma vez que a demanda versa sobre direitos indisponíveis, como o direito à alimentos. Essa alegação se baseia no artigo 345, II, do CPC.

Em seguida, o Agravado apresenta documentos (ID. 215442659) que comprovam sua incapacidade financeira. Ele detalha sua renda como garçom, seus gastos com aluguel, saúde da mãe, pensão alimentícia para outro filho e financiamento de moto. Com base nesses documentos, o Agravado argumenta que não possui condições de arcar com 60% do salário-mínimo para pagamento da
pensão alimentícia, pois isso comprometeria sua própria subsistência e a de seus dependentes.

Diante do exposto, o Agravado requer a manutenção da decisão de origem, que fixou os alimentos provisórios em 1/3 do salário-mínimo, por considerar que este valor é proporcional à sua capacidade financeira e às necessidades da criança.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 247027663.

Preparo recursal dispensado considerando o deferimento das benesses da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado em ID. 215456674.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

G. R. A. L., REPRESENTADA POR LORRAYNE RAFAELLE ALVES DA SILVA

AGRAVADO(S):
RAFAEL DE LEMOS LEDESMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
interposto

por
G. R. A. L.,
representado por
LORRAYNE RAFAELLE ALVES DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 135575548 –
autos de origem PJE No 1013694-44.2022.8.11.0041
) pelo Juízo da 2a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que deferiu parcialmente a liminar arguida pelo agravado para minorar os alimentos provisórios para 1/3 (um terço) do salário mínimo, incidindo sobre férias e 13o salário, quando houver.

Em suas razões recursais, a Agravante recorre
u
da decisão que reduziu o valor dos alimentos provisórios, alegando que o Agravado possui capacidade financeira para pagar um valor maior. A Agravante sustent
ou
que o Agravado por ser revel,
fica evidente sua concordância com o que fora exposto em exordial.
Assim, a Agravante ped
iu
a reforma da decisão e o aumento dos alimentos para 60% do salário-mínimo.

Pois bem. Passo a análise das teses aventadas pelas partes no bojo do presente recurso.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu parcialmente a liminar para
minorar
os alimentos.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Giovanna Rafaelle Alves Ledesma, representada por
Lorrayne
Rafaelle Alves da Silva em face de Rafael de Lemos Ledesma.

Decisão que deferiu os alimentos provisórios no valor de 60% (sessenta por cento) do
salário mínimo
, bem como designou audiência de conciliação – id. 83212428.

O requerido compareceu na audiência e foi cientificado acerca do prazo de defesa – id. 89743044.

Certidão de decurso do prazo do requerido – id. 101964130.

Manifestação apresentada pelo requerido – id. 109700197.

Resposta da requerente – id. 120578758.

Parecer do Ministério Público – id. 132772925.

É o necessário à análise da decisão.

Observa-se o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido em sede de contestação.

Concedo
a gratuidade da justiça à parte requerida, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Verifico ainda na peça apresentada pelo requerido, o pedido de tutela de urgência para minorar os alimentos provisórios para 30,72% (trinta vírgula setenta e dois por cento) do
salário mínimo
, pois, além da requerente, comprovou a existência de mais um filho, bem como juntou a comprovação da sua renda.

Diante do exposto, defiro parcialmente a liminar pretendida e minoro os alimentos provisórios para 1/3 (um terço) do
salário mínimo
, incidindo sobre férias e 13o salário, quando houver.

Intimem-se as partes para informarem, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido liminar.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos menores e dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o
art
. 1.694, §1o, do CC.

Observa-se que embora a agravante sustente que ficou sabendo que o genitor labora na empresa DEVILLE HOTEIS E TURISMO, e aufere uma renda no valor de R$ 3.192,07 (três mil e cento e noventa e dois reais e sete centavos), não trouxe aos autos quaisquer documentos no intuito de comprovar suas alegações.

Em sentido diametralmente oposto, o agravado comprovou que exerce a profissão de garçom, sendo seu salário base um salário mínimo (R$ 1.302,00 – há época), variando o rendimento líquido de acordo com as gorjetas recebidas.

Consta nos autos diversos
holerites
, demonstrando que em média o agravado percebia uma remuneração média de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) - ID. 109702157 e 109702159.

Ademais, evidencia-se que o agravado possui o custo de R$ 700,00 (setecentos reais) com moradia, conforme contrato de aluguel sob ID. 109702163. Além disso, possui outro filho, o menor RYAN KAIO BATISTA DE LEMOS, para o qual também arca com o pagamento de prestação alimentícia, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) há época (comprovante de depósito sob ID. 109702166).

Considerando a necessidade de prestar alimentos em favor de dois menores, entendo que o valor arbitrado em primeiro grau (1/3 do salário mínimo), encontra-se em consonância com o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade. Caso haja a comprovação da mudança na situação de qualquer das partes (alimentante/alimentado), poderá a agravante pleitear novamente a majoração dos alimentos nos autos de origem.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 1.699 DO CC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. À luz da previsão trazida pelo artigo 1.699, do Código Civil,

a procedência do pedido
revisional
de alimentos, seja para sua majoração ou minoração do quantum da prestação alimentar, está condicionada à comprovação da mudança na situação de qualquer das partes
(alimentante/alimentado), situação não evidenciada no caso concreto, sendo a improcedência do pedido inaugural, assim, medida imperativa. (TJ-MT - AC: 10007562220188110020, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) – Grifo nosso

Noutro giro, a
Agravante sustenta que a revelia do Agravado
fica evidente sua concordância com o que fora exposto em exordial
. Contudo, tal argumento
não
merece guarida.

O parecer ministerial manifestou pelo desprovimento do recurso sob o seguinte fundamento:

“No pertinente a fixação do valor dos alimentos, os parâmetros de fixação encontram-se predispostos no §1o, do art.1.694 do Código Civil, in verbis:

“
Art
. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos deque necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Portanto, é de se
registrar
que
os alimentos tem
o primordial objetivo de atender às necessidades daquele que os recebe. É cediço que os pais, de forma solidária, possuem o dever legal de assistência aos filhos, que não pode ficar desamparado, à míngua, sem ter assegurado seus direitos básicos, pois, caso contrário, estaria sendo violado o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Ainda, há que se destacar, que não há regra fixa para a determinação da pensão alimentícia, devendo ser analisado o caso concreto, levando-se em consideração, como critério balizador, a teor da legislação de regência retro transcrita, o binômio necessidade/possibilidade.

Por outro lado, é certo que o valor dos alimentos não é imutável, pois, para ser possível a modificação, se faz necessário a comprovação da existência de mudança da situação financeira de quem os presta ou da necessidade de quem
os recebe, conforme se denota do disposto no
art
. 1.699, do Código Civil que estabelece:

“
Art
. 1699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Observa-se que embora a agravante sustente que ficou sabendo que o genitor labora na empresa
Deville
Hotéis e Turismo, e aufere uma renda no valor de R$ 3.192,07 (três mil e cento e noventa e dois reais e sete centavos), não trouxe aos autos quaisquer documentos no intuito de comprovar suas alegações.

Em sentido oposto, o agravado comprovou que exerce a profissão de garçom, sendo seu salário base um salário mínimo (R$ 1.302,00 – há época), variando o rendimento líquido de acordo com as gorjetas recebidas. Consta nos autos os
holerites
da parte agravada, demonstrando que em média recebia uma remuneração média de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), em id. 109702157 e 109702159.

Ademais, evidencia-se que o agravado possui o custo de R$ 700,00 (setecentos reais) com moradia, conforme contrato de aluguel, em id. 109702163. Além disso, possui outro filho, o menor
Ryan

Kaio
Batista de Lemos, para o qual também arca com o pagamento de prestação alimentícia, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) há época, conforme comprovante de depósito em id. 109702166.

Nesse sentido, considerando o atual contexto fático probatório dos autos, bem como a necessidade de prestar alimentos em favor de dois menores, entendo que o valor arbitrado em primeiro grau (1/3 do salário mínimo vigente), encontra-se em consonância com o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

Isso porque Cristiano Chaves de Farias, Luciano Figueiredo e Wagner Inácio Dias ensinam que a capacidade contributiva e a necessidade de quem pleiteia são dois interesses que devem ser sopesados à luz da proporcionalidade, sendo que “mesmo reconhecendo as necessidades do credor, não é possível fixar um
pensionamento
que escape à capacidade econômica do alimentante”.

Além disso, o
artigo 345, II, do Código de Processo Civil dispõe que os efeitos da revelia não se aplicam às demandas que versem sobre direitos indisponíveis, como é o caso do direito à alimentos. A natureza indisponível desse direito impede

os efeitos da revelia
.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,

em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024